Tribunal: TJBA
Processo: 0000227-42.2012.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000227-42.2012.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, THIAGO CARVALHO CUNHA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES

APELADO: SUELI NUNES SAMPAIO SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, THIAGO CARVALHO CUNHA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. SALÁRIO E FGTS DEVIDOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA COBRANÇA DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS. DESCABIMENTO DE BAIXA NA CTPS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por servidoras públicas municipais e pelo Município de Ubaitaba/BA, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, para condenar o ente público ao pagamento de saldo de salários, FGTS e repasses previdenciários, além de determinar a baixa na CTPS das autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se compete à Justiça Comum julgar demandas relativas a FGTS quando se trata de relação jurídica entre servidores e Administração Pública; (ii) saber se as autoras possuem legitimidade para pleitear o pagamento dos repasses ao INSS; (iii) saber se é devido o pagamento de indenização por danos morais; e (iv) saber se é cabível a determinação de baixa na CTPS das autoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Comum é competente para julgar demandas relativas a vínculo jurídico-administrativo entre servidores e Administração Pública, inclusive quanto ao FGTS.

4. As autoras são partes ilegítimas para pleitear repasses ao INSS, cuja titularidade é exclusiva da autarquia previdenciária.

5. Não há comprovação de dano extrapatrimonial apto a justificar indenização por dano moral.

6. A determinação de baixa na CTPS não se impõe, considerando que o vínculo se dá sob regime jurídico-administrativo, e o ente público somente está obrigado a realizar o pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário-mínimo, e os valores referentes aos depósitos do FGTS.

7. As verbas relativas ao FGTS estão parcialmente prescritas, incidindo prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores a 24.03.2006.

8. Mantém-se a condenação quanto aos saldos salariais e aos depósitos de FGTS não prescritos.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação das autoras conhecida e desprovida. Apelação do Município conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000227-42.2012.8.05.0264, em que figuram como apelantes e apelados simultaneamente
SUELI NUNES SAMPAIO DE SOUZA
,
ROSANGELA MARIA RAMOS SANTOS
e o
MUNICÍPIO DE UBAITABA/BA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pelas Autoras e
CONHECER
e
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do Réu, nos termos do voto do relator.